Tribunal: STF
Processo: RHC 224810
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 753.260/BA, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença (Doc. 5):



    De acordo com a denúncia, no dia 29 de novembro de 2017, por volta das 7h, na Praça Teófilo Alves de Lima, Bairro Mercado, nessa cidade, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ambos subtraíram o telefone celular de Edmilson Pinto Bonfim.



    A vítima estava sentada em frente a sua loja de celular, na feira livre, e foi surpreendida pelos acusados, tendo Maurício lhe agredido com chutes e murros, dizendo: “passa tudo aí, vagabundo”. A vítima lutou com os assaltantes, sendo por eles arrastada para dentro da loja, para que colocassem aparelhos na mochila; contudo, conseguiram levar apenas o aparelho de uso da vítima. A arma de fogo caiu e os assaltantes fugiram. A vítima sofreu ferimentos na cabeça, braço e joelho. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 5 anos e 4 meses de reclusão, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. PROVAS IDÔNEAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. DOSIMETRIA. IRREGULARIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Apelante condenado à pena de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do CP (roubo majorado por concurso de pessoas), uma vez apurado após instrução criminal que, em 29/11/2017, teria subtraído para si, mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e em união de esforços e comunhão de desígnios com outro indivíduo, um aparelho celular pertencente à vítima que se encontrava sentada em frente ao eu estabelecimento comercial. 



    2. A autoria ficou patente, sobretudo, a partir das declarações prestadas em juízo pelo ofendido, oportunidade em que também realizou o reconhecimento do Apelante, bem como pelo depoimento prestado por policial arrolado como testemunha pela acusação que, conforme entendimento pacificado, possui relevante valor probatório. Precedentes do STJ. 



    3. Ademais, é de se destacar que o entendimento do STJ foi firmado no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do acusado constitui mera irregularidade, haja vista não se tratar de exigências, senão de recomendações a serem observadas quando ela implementação da medida. 



    4. No caso dos autos, o Magistrado de Piso exasperou a pena-base em 9 meses, por entender negativas, notadamente, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, apresentando, porém, fundamentação idônea apenas para as circunstâncias do crime, de modo a impor a reforma da dosimetria. 



    5. Portanto, fixo a pena-base em 4 anos e 3 meses, reduzindo-a, na segunda fase, para seu patamar mínimo legal, em virtude do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, bem como da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução abaixo do mínimo legal”. Já na terceira fase, há incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, elevando a pena em 1/3, pelo que alcança seu montante definitivo em 5 anos e 4 meses de reclusão, à míngua de outras causas especiais de aumento e/ou diminuição. 



    6. A reforma deve ainda repercutir na reprimenda pecuniária, que passo a fixar em 40 dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. 



    7. Recurso a que se dá parcial provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 30), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA A CONDENAÇÃO. CORRÉU EM SITUAÇÃO DISTINTA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    3. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento por ele prestado na fase inquisitorial. Conforme se extrai da sentença, a condenação foi lastreada também nos depoimentos da vítima e testemunhas e nas imagens das câmeras de monitoramento instaladas na cena do crime, as quais indicam que o agravante portava a arma de fogo. Em relação ao corréu, contudo, em razão do in dubio pro reo, entendeu-se descabida a condenação, sendo clara a presença de lastro probatório mais frágil. O próprio agravante, ao confessar do crime, deixou de apontar o envolvimento do corréu. 



    4. É inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime atribuído ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial. 



    5. Conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis, o que não se vislumbra no caso em apreço. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Neste recurso, a defesa alega, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Destaca: O que está disposto no termo de audiência demonstra que o magistrado elaborou a sentença do Paciente antes da audiência de instrução e julgamento e com base somente nos elementos produzidos no inquérito policial. É evidente o prejulgamento, tanto que a condenação do Paciente fora lastreada nos elementos colhidos na fase inquisitorial. Requer, assim, o provimento do recurso, para que o recorrente seja absolvido. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo majorado, sob os seguintes fundamentos: 



    […]



    No caso, o Juízo processante, no bojo da sentença, reconheceu: 



    "Pelas imagens do circuito de segurança, a filha da vítima reconheceu Maurício Coqueiro, tendo este confessado a prática do fato e foi formalmente reconhecido; Jean também foi reconhecido. 



    Perante a autoridade policial a vítima declarou o que consta da denúncia. 



    Foi juntado auto de apreensão de mídias com as imagens do momento do roubo. 



    O policial qualificado à fl. 13 foi ao local e ouviu a vítima dizer que foi assaltada e agredida por dois elementos, um deles armado. O policial reconheceu a arma que eles deixaram cair. 



    [...] 



    Foi juntado relatório sobre busca e apreensão, e foi decretada a prisão temporária. 



    Perante a autoridade coatora policial Maurício Coqueiro admitiu ter praticado o crime em companhia de comparsa cujo nome não soube ou não quis revelar. 



    [...] 



    Foi juntada mídia contendo fotografias e imagens do momento do roubo, inclusive o momento em que a vítima é surpreendida e recebe vários socos. Pela imagem e outros dados é possível reconhecer, sem dúvida o acusado Maurício"



    (e-STJ, fls. 22-22). 



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Ademais, a condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento por ele prestado na fase inquisitorial. Conforme se extrai da sentença, a condenação foi lastreada também nos depoimentos da vítima e testemunhas e nas imagens das câmeras de monitoramento instaladas na cena do crime, as quais indicam que o agravante portava a arma de fogo. Em relação ao corréu, contudo, em razão do in dubio pro reo, entendeu-se descabida a condenação, sendo clara a presença de lastro probatório mais frágil. O próprio agravante, ao confessar do crime, deixou de apontar o envolvimento do corréu. 



    Ainda, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime atribuído ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial. 



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente em depoimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial os relatos das testemunhas e as imagens das câmeras de segurança. A propósito, ficou registrado que a condenação foi lastreada também nos depoimentos da vítima e testemunhas e nas imagens das câmeras de monitoramento instaladas na cena do crime, as quais indicam que o agravante portava a arma de fogo. 



    Portanto, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 219.206-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2022; HC 216.979-AgR Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 26/10/2022; HC 216.936-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 17/10/2022; HC 219.375-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 5/10/2022; HC 218.575-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente